Tribunal: STF
Processo: ARE 1007296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto contra acórdão da Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região – Seção Judiciária do Estado de São Paulo. A decisão agravada está assim fundamentada:



    “Nos termos do artigo 102, III, “a”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna. 



    No caso concreto, a parte recorrente apresentou, concomitantemente, pedido de uniformização e recurso extraordinário, ambos combatendo o mesmo ponto de Acórdão proferido por Turma Recursal. 



    De acordo com a doutrina, acerca do princípio da singularidade, “cada decisão jurisdicional desafia o seu contraste por um e só por um recurso. Cada recurso, por assim dizer, tem aptidão de viabilizar o controle de determinadas decisões jurisdicionais com exclusão dos demais, sendo vedada – é este o ponto nodal do princípio – a interposição concomitante de mais de um recurso para o atingimento de uma mesma finalidade”. ( BUENO, C. S., Manual de Direito Processual Civil. v. u. 4. ed. ampl. atual e rev. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 787). 



    Além disso, havendo possibilidade de interposição de recurso, não está preenchido o requisito formal, previsto na Constituição, de encerramento das vias impugnativas (“causas decididas em única ou última instância”).



    Portanto, mostra-se inviável o processamento do apelo extremo quando pendente recurso uniformizador. Neste sentido:



    (...)



    Por conseguinte, aplica-se ao caso o disposto na Súmula n. 281 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que a decisão agravada está em sintonia com a orientação firmada na jurisprudência desta Corte, no sentido de considerar inadmissível o recurso extraordinário interposto antes do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência em virtude da inexistência de decisão proferida em única ou última instância. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO SOMENTE PARA OS RECURSOS INTERPOSTOS ANTES DE 19/11/2009. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não é cabível agravo para a correção de suposto equívoco na aplicação da repercussão geral, consoante firmado no julgamento do AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. II – A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com a devolução dos autos para julgamento pelo Tribunal de origem como agravo regimental, só é cabível nos processos interpostos antes de 19/11/2009. III -A jurisprudência desta Corte considera inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão. IV - Diante da existência do incidente, pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância, o que daria ensejo a abertura da via extraordinária, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281 do STF.Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 942.849/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/4/16 – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ATAQUE SIMULTÂNEO POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando ‘houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei’ (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), possui natureza recursal, já que propicia a reforma do acórdão impugnado. Trata-se de recurso de interposição facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 546 do CPC e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 2. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação àqueles embargos (CPC, art. 546, e CLT, art. 894, II) -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 3. Apresentado incidente de uniformização de jurisprudência de decisão de Turma Recursal, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CF/88. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 846.326/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 26/4/16 – grifei).



    Aplicando essa orientação, destaca-se: ARE nº 995.976/SP, de minha relatoria, DJe de 6/10/16; ARE nº 874.037/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/4/15; e ARE nº 968.496/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/16.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente